Tribunal: TJMT
Processo: 1029684-61.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029684-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUVITA DA CONCEICAO MACIEIRA SA - CPF: 013.096.462-01 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MERO DIREITO DE PETIÇÃO E AÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA VEEMENTEMENTE NEGADA –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DAS PROVAS

– PEDIDO CONTRAPOSTO – VALOR DISCUTIDO - MERO INCONFORMISMO CONTRA A PENALIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PROVOCAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio cujo teor indica inequivocamente a existência da contratação havida entre as partes é suficiente para a rejeição da alegação de inexistência de relação contratual e de eventuais débitos, sendo, pois, de rigor a improcedência da pretensão.

Ademais, o recurso é genérico, limitando-se a atacar a condenação por litigância de má-fé bem como objetivando a reforma da condenação no pedido contraposto.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, e a condenou ao pagamento de multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Reconheço a litigância de má-fé e condeno a reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o polo ativo a pagar a quantia total

de

R$ 171,95 (cento e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do vencimento do débito. Id. Num. 127593006 - Pág. 2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por pedido contraposto e litigância de má-fé, se limitando a fazer uso do direito de petição e de ação.

Sem adentrar no mérito, ao final, de forma dissociada da fundamentação do recurso, formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça e de afastamento da condenação em pedido contraposto e de litigância de má-fé, isentando o recorrente do pagamento da multa.

Nas contrarrazões a recorrida, argui preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n°193489731, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de áudio, histórico de consumo e ficha cadastral, sendo de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos, este último limitado a atacar a condenação por litigância de má-fé e o pedido contraposto.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,

suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024